Tribunal: TCU
Processo: 026.373/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 502024, modalidade Pregão e Uasg 987047. Objeto: registro de preços para o fornecimento parcelado de uniformes escolares, visando atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Inteiro teor:
Acórdão 200/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 50/2024, promovido pelo Município de Santana de Parnaíba - SP, com vistas ao registro de preços para o fornecimento parcelado de uniformes escolares, visando atender aos alunos da rede municipal de ensino, pelo período de doze meses; Considerando que, a representação não trata de matéria de competência do TCU, porque não envolve recursos federais, conforme resposta municipal recebida sobre esse tema (peça 8, p. 1) e consoante o item 11 do Anexo I do Termo de Referência constante do edital (peça 4, p. 61); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 9) ao representante; e adotar as medidas a seguir: 1. Processo TC- Processo 026.373/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba - SP. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Vanessa Rodrigues de Carvalho, representando Vrc Industrial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo cópia das peças 1, 4 e 5, bem como desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; 1.6.2. informar ao Município de Santana de Parnaíba - SP deste acórdão, que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal.